Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-26.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596 e Vinculante n. 7, ambas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596 e Vinculante n. 7, ambas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Inteligência da Súmula 382 do STJ - Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – Taxas de juros pactuadas que não ultrapassam o dobro da média de mercado – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual – Permitida, outrossim, a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato entabulado após o advento da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a tarifa – Abusividade não detectada – Valor pactuado (R$ 839,00) que não é sensivelmente superior à tarifa média de mercado (R$ 728,37) – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP – Casa bancária que não colacionou ao feito nenhum documento indicativo de registro do contrato e de avaliação do automóvel, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC – Não configuração do fato gerador a justificar a cobrança dos encargos em testilha – Custo que, por isso, deve ser expurgado – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Reconhecida a ilegalidade da exigência da tarifa de avaliação de bem e de registro do contrato, a devolução do respectivo indébito ao autor é medida que se impõe – Encargo que foi cobrado da parte autora sem a devida contraprestação, o que implica deslealdade contratual, justificando a devolução do indébito em duplicidade – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.